Tribunal: STF
Processo: ARE 1509803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO.



    1. Conforme entendimento que prevalece no STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o militar pleitear indenizações referentes à licença especial não gozada tem início a partir da data da passagem para a inatividade (STJ, 2ª T., EDcl no REsp 1.634.035/RS). O mesmo entendimento aplica-se com relação às férias não gozadas (STJ, 2ª T., REsp 1.833.851/PA). 2. O apelante foi transferido para reserva remunerada em 03/06/2009, sendo a presente demanda ajuizada somente em 01/07/2021. Assim, como reconhecido na sentença, transcorrido mais de 5 anos entre o início da contagem do prazo prescricional e o ajuizamento da ação, a pretensão se encontra fulminada pela prescrição nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 3. A tese de que o direito de ação somente teria surgido com a edição do Parecer nº 125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, estando antes disso impedido o militar de pleitear em juízo o direito à conversão em pecúnia não pode ser acolhida. Todo aquele que se sente lesado em seus direitos pode ajuizar ação (art. 5º, XXXV, da Constituição), e além disso, a mesmo antes do referido parecer o STJ já entendia possível a conversão em pecúnia não gozada pelo militar, a despeito da inexistência de previsão legal nesse sentido. 4. O Despacho nº 2/GM-MD, de 12/04/2008, que aprovou entendimento esposado pelo Parecer nº 125/2018/CONJURMD/ CGU/AGU, constitui norma genérica e abstrata, não importando em reconhecimento de direito. 5. Não há falar em renúncia expressa ou tácita à prescrição, pois a Portaria Normativa n° 31/GMMD, de 24/05/2018, que dispõe sobre a padronização do requerimento e dos procedimentos a serem adotados para análise e pagamento da conversão em pecúnia, na forma de indenização, em consonância com o disposto no Parecer nº 125/2018, estabeleceu expressamente que se considera prescrito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o direito de indenização se o requerimento for feito mais de cinco anos após a data de transferência do militar para a inatividade (art. 14, I). 6. Apelação do autor desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, I e II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente